Tribunal: TJES
Processo: 0008542-77.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008542-77.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILMA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: VIACAO TABUAZEIRO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. QUEDA DE PASSAGEIRO EM ÔNIBUS. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. PENSÃO MENSAL INCABÍVEL. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Caso concreto em que restou demonstrado o nexo causal entre a queda no coletivo e as lesões sofridas pela passageira, de modo que o acervo probatório afasta a alegação de atropelamento aduzida pela parte contrária.

2- “
É devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado lesões que revelem sua perda parcial e permanente da capacidade laboral
” (REsp n. 1.766.638/RJ).

3- D
e acordo com os documentos apresentados pela própria Autora/Apelante, a médica legista do DML constatou que, apesar do acidente narrado na exordial, o qual ocasionou a redução da capacidade funcional da parte, esta se encontra capacitada para o trabalho, não havendo, pois, que se falar em pensionamento mensal a ser pago pela Viação Apelada.

4- Hipótese em que a Apelante sofreu aflição psicológica indenizável na medida em que foi constatad
a “
Debilidade Permanente da Coluna Lombar com redução da Capacidade Funcional em Grau Médio: 50%
”, além de o histórico médico apresentado nos autos evidenciar o sofrimento da vítima ante as lesões ocasionadas e o longo lapso temporal a que vem se submetendo a tra
tamento de saúde, reputo razoável e proporciona a quantia de R$ 8.000,00, a ser paga a título de danos morais.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Wilma Ferreira dos Santos

em razão da Sentença proferida às fls. 187/188, na qual o MM. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Vitória julgou improcedente a pretensão autoral veiculada na
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de Viação Tabuazeiro, aos seguintes fundamentos:

“[...] Foi imputada uma falha no serviço de transporte de pessoas, em que a autora alega que em razão de uma freada dentro do ônibus da requerida, foi projetada para cima de um dos assentos e de uma barra de ferro vertical de apoio do banco, sofrendo lesões e sentindo fortes dores de cabeça e dores por todo o corpo.

Compulsando os autos,
verifica-se que a autora foi vítima de atropelamento em data posterior (06/03/2014) ao fato relatado na inicial, conforme se depreende do prontuário médico a fl. 63
.

Ademais, todos os laudos e relatórios são posteriores à data do atropelamento e que conforme consta no prontuário médico referente a este acidente, a autora estava com dor na coluna, clavícula e no quadril.

Além disso, no histórico de atendimento do paciente de fl. 44, há diagnóstico de escoliose lombar e osteoartrose, todavia, não houve especificada a ligação entre a causa - queda no ônibus da empresa requerida - com a consequência apontada – escoliose lombar e osteartrosee, pois tratam-se de doenças crônicas.

Portanto,
não há comprovação do nexo de causalidade entre o fato e o dano alegadamente sofrido pela parte autora, sendo de rigor a rejeição integral dos pedidos
.” (
Sem grifos no original
)

No recurso de fls. 191/200, pugna-se pela reforma do ato judicial objurgado ao argumento de que “
fora devidamente comprovado nos autos que a apelante não sofreu nenhum acidente antes do sinistro dos autos (01/03/2014), bem como também, não fora comprovado que a apelante sofreu algum acidente posterior ao dos autos, conforme os ofícios solicitados pelo apelado e que foram juntados em fls. 147/159
”.

Afirma ainda que “
As lesões da apelante estão também comprovadas através dos laudos médicos elaborado pelo
Departamento Médico Legal — DML (fls. 39 e 86),
o qual possui fé pública
, e serve como meio de prova pelo Magistrado na forma do art. 405 do CPC, constatando que do acidente gerou sequelas permanente na apelante, E NÃO FORA PRODUZIDO PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO PELO APELADO, nenhuma, apenas meras afirmações sem conclusão lógica alguma
”.

Acerca do tema, cumpre dizer que o Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, quando do julgamento do RE 591874/MS em sede de repercussão geral, decidiu que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço. Dessa forma, basta que se comprove o nexo causal entre a conduta do agente da concessionária e o dano causado, não havendo, pois, a necessidade da comprovação do dolo ou da culpa do condutor do veículo.

Passo, então, a averiguar a existência do referido nexo causal, na medida em que, de acordo com o trecho da Sentença já reproduzido, o Julgador primevo entendeu que o acidente narrado nos autos sequer aconteceu, sendo a Apelante, em verdade, vítima de atropelamento, e que, ainda que se tratasse de queda em ônibus, as doenças apontadas nos laudos médicos, por serem crônicas, não guardariam relação com o evento danoso.

Pois bem. Da análise do acervo probatório que compõe os autos é possível alcançar conclusão diametralmente oposta àquela externada pelo Julgador singular, a qual se baseou, quase que integralmente, na alegação da Apelada de que, após o acidente narrado na exordial, consistente em uma queda dentro do ônibus da Viação Tabuazeiro no dia 01/03/2014, a Apelante ainda sofreu um atropelamento 5 (cinco) dias depois, sendo, esse sim, o causador das lesões listadas por ela.

Ocorre que a vasta documentação apresentada pela Autora, ora Apelada, corrobora, de maneira robusta, o alegado na petição inicial, enquanto a tese relativa ao atropelamento foi extraída de um encaminhamento emitido por médico do Sistema Único de Saúde - SUS, à fl. 63, datado de 06/03/2014, do qual consta a seguinte observação: “
PACIENTE VITIMA DE ATROPELAMENTO COM DOR EM COLUNA QUADRIL E CLAVICULA
” (
sic
).

Entretanto, como já mencionado, os documentos juntados às fls. 33/47 e 85/100 demonstram a cronologia dos acontecimentos que sucederam o evento danoso em discussão (queda em coletivo), tornando indene de dúvidas a inexistência de atropelamento da Apelante em 06/03/2014, bem como que a anotação no referido encaminhamento do SUS, atinente ao atropelamento, se constitui em informação redigida de maneira equivocada.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência, lavrado em 07/03/2014, as seguintes informações:

“A NOTICIANTE RELATA QUE NA DATA E LOCAL SUPRACITADO ESTAVA NO ÔNIBUS DA VIAÇAO TABUAZEIRO LINHA 151 (SANTA MARTHA), CARRO Nº: 637, DE PLACA MSU5908, E RELATA QUE ESTAVA DE PÉ POIS IRIA SALTAR NO PRÓXIMO PONTO QUE FICA EM FRENTE AO AVIAMENTO SÃO PAULO; QUE O MOTORISTA ESTAVA EM ALTA VELOCIDADE, DANDO FREADAS BRUSCAS [...]

INFORMA QUE O MOTORISTA EM CERTO MOMENTO FREOU BRUSCAMENTE ONDE
A NOTICIANTE VEIO POR MACHUCAR, ESTA COM MUITA DOR NA COLUNA, SUA CLAVICULA DO BRAÇO DIREITO ESTA DOENDO MUITO, BATEU SUA CABEÇA, E DESDE O DIA DO ACIDENTE ESTA COM TONTEIRA
, E AO SALTAR DO ÔNIBUS VOMITOU MUITO. PONTUA QUE DEVIDO AO FATO PRATICAMENTE QUASE NAO DORME A NOITE, SENTINDO DOR, E QUE DEVIDO A PANCADA A FEZ URINAR COM SANGUE.” (fl. 33 –
Sem grifos no original
)

Em 28/03/2014, a Apelante prestou esclarecimentos ao Delegado da Delegacia de Delitos de Trânsito “
quanto à
ocorrência de trânsito (queda em coletivo) ocorrido em data de 01/03/2014, por volta de 10h48 cito à Av. Vitória, Monte Belo em VITÓRIA/ES, envolvendo o veículo MICROÔNIBUS de linha 151 da Viação Tabuazeiro
” (Termo de fls. 34/36), novamente afirmando que:

“[...]
com a freada brusca desse motorista a depoente tomou um solavanco, batendo com o seu lado direito sobre esse banco lesionando o joelho e a parte lateral do corpo.
No lado esquerdo a depoente bateu no ferro da cadeira desse mesmo banco lesionando o lado esquerdo, ficando com hematomas. Além disso, bateu também com a cabeça na barra de ferro vertical de apoio ao lado desse banco, sofrendo também hematoma. Disse a depoente não ter chegado a cair, mas logo de imediato a depoente sentiu urna forte dor pelo corpo [...]
J
á em casa, as dores na coluna continuaram ainda mais fortes e assim sendo a depoente tomou remédio
(TORCILAX — 20mg)
para passar a dor. No dia seguinte, um domingo
[02/03/2014],
a depoente continuava sentido muita dor na coluna e insistiu no remédio. Como a dor não passava, na segunda-feira
[03/03/2014]
a depoente seguiu para o P. A. da Praia do Suá e lá a depoente foi encaminhada a Clínica dos Acidentados
. A depoente ainda está em tratamento nessa Clínica aguardando o resultado dos exames.” (
Sem grifos no original
)

Como se não bastasse, consta expressamente do Histórico de Atendimentos do Paciente emitido pelo Dr. Nilton Gomes Oliveira, médico ortopedista/traumatologista da Clínica de Acidentados de Vitória:

“-Anamnese:

1.1 – Histórico Atual

DOR COLUNA LOMBAR SACRA HÁ 7 DIAS APÓS QUEDA DENTRO DO ONIBUS

1.2 - Exame Complementar

RX COLUNA LOMBAR

1.3 – Diagnóstico

DOR LOMBAR A ESCLARECER

1.4 – Tratamento

LAUDO” (fl. 42 - datado de 07/03/2014)

“-Anamnese:

1.1 – Histórico Atual

DOR COLUNA LOMBAR SACRA HÁ 4 MESES APÓS QUEDA DENTRO DO ONIBUS

1.2 - Exame Complementar

RX DE COLUNA

1.3 – Diagnóstico

LOMBALGIA + ESCOLIOSE LOMBAR

1.4 - CID Principal: M54.5 - DOR LOMBAR BAIXA

1.5 – Tratamento

LAUDO” (fl. 43 - datado de 24/07/2014)

“-Anamnese:

1.1 – Histórico Atual

HISTORIA DE QUE MARÇO 20-04 DENTRO DO ONIBUS

DOR COLUNA LOMBAR

1.2 - Exame Complementar

RX

1.3 – Diagnóstico

ESCOLIOSE LOMBAR

OSTEO ARTROSE

1.4 - CID Principal: M54.5 - DOR LOMBAR BAIXA” (fl. 44 - datado de 27/03/2015)

Em idêntico sentido, ressalte-se, atestando a “queda no ônibus”, os laudos médicos adunados às fls. 45, 48, 51 e, como se não bastasse, do ofício encaminhado pela Seguradora Líder - DPVAT (fl. 140) é possível vislumbrar que em razão do sinistro ocorrido em 01/03/2014, a Apelante recebeu o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Logo, ante tão vasto acervo probatório, não vejo como negar a ocorrência do evento danoso afirmado pela Apelante, principalmente em se considerando que o único documento que apresenta menção ao atropelamento corresponde a uma guia de encaminhamento expedida pelo SUS, sem força probante alguma, principalmente em se considerando que o especialista responsável pelo acompanhamento médico da Apelante atestou, por diversas vezes, que as dores na coluna da vítima tiveram início com o tombo.

Ademais, cabe ressaltar que o Boletim de Ocorrência de fls. 32/33 possui presunção
juris tantum
de veracidade, por se tratar de documento público produzido por autoridade policial, gozando, portanto, de fé pública – não desconstituída por outro meio de prova.

Igualmente baseado nas provas adunadas aos autos, constato que as dores lombares sofridas pela Apelante tiveram início com o sinistro, tanto que paga a indenização do seguro obrigatório DPVAT concernente, descrito o dano pessoal como “
Perda completa da mobilidade do segmento lombar da coluna vertebral

[em]

25%
” (fl. 140).

Nessa toada, estabelecidos o nexo causal entre o evento danoso e as lesões sofridas pela vítima, e tendo em vista ainda “
que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, sendo suficiente à configuração do dever de indenizar a comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.189.874/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023), de rigor a análise dos pedidos formulados na petição inicial.

Quanto ao pedido de pensão mensal, requer a Autora/Apelante pensionamento até completar 70 (setenta) anos, haja vista “
que em razão do acidente houve incapacidade motora, ou seja, a perda da qualidade de vida e inclusive profissional
[...]
resta
[ndo]
completamente comprometida
”.

Conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
É devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado lesões que revelem sua perda parcial e permanente da capacidade laboral
” (REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

Mister, pois, que reste comprovado, para fins de pensão, a incapacidade laboral parcial e permanente da vítima, sendo de rigor trazer à baila trechos dos laudos periciais elaborados pelo Departamento Médico Legal – DML em 2 (duas) oportunidades distintas:

Perícia realizada em 21/07/2014 (fl. 40)

“Quesitos

[...] 6º) Se resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função (resposta especificada);

7º)
Se resultou incapacidade permanente para o trabalho
ou enfermidade incurável ou deformidade permanente (resposta especificada).

Paciente informa que sofreu uma queda no interior de um coletivo, ocorrido no dia 01/03/14, as 10:48 hs em Vitória- ES. Ao exame atual neste Departamento apresenta dor e limitação dos movimentos da coluna lombar e restrições para afazeres diários [...] 6º e
7º Necessitam Exame Complementar
.” (
Sem grifos no original
)

Perícia complementar realizada em 28/07/2014 (fl. 39)

“Quesitos

[...] 6º) Se resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função (resposta especificada);

7º)
Se resultou incapacidade permanente para o trabalho
ou enfermidade incurável ou deformidade permanente (resposta especificada).

Exame Complementar ao exame realizado neste Departamento no dia 21/07/14
, RG 141923/14. Paciente informa que sofreu uma queda no interior de um coletivo, ocorrido no dia 01/03/14, as 10:48 hs em Vitória- ES. [...] 6º Sim Debilidade Permanente da Coluna Lombar com redução da Capacidade Funcional em Grau Médio: 50%,
7º Não
.” (
Sem grifos no original
)

Como se vê, de acordo com os documentos apresentados pela própria Apelante, a médica legista do DML constatou que, apesar do acidente narrado na exordial, o qual ocasionou a redução da capacidade funcional da parte, esta se encontra capacitada para o trabalho, não havendo, pois, que se falar em pensionamento mensal a ser pago pela Viação Apelada.

Ante tal cenário, tem-se que a Autora, ora Apelante, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, consistente em provar o
“
fato constitutivo de seu direito
”, na forma do que dispõe o
art. 373, I, do Código de Processo Civil - CPC, chegando inclusive a pleitear o julgamento antecipado da lide, conforme lavrado na Ata de Audiência de fls. 132/134 (“
A respeito das provas, a parte Autora requereu o julgamento da lide no estado em que se encontra
”).

Ressalte-se que o ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nessa esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável, como ocorre no caso em tela.

Enfatizo também que “
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. 'Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado', o que se dá através das provas
”
.

Destarte, no que concerne ao pedido de indenização por danos morais, afirma-se que “
A Requerente se sente arrasada, diante de sua atual condição de uma pessoa que sofre por ter seus movimentos reduzidos devido ao trauma na coluna cervical, oriundos do acidente de trânsito provocado pela requerida
”.

Como cediço, o citado dano consiste na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos ou atributos da personalidade, como a vida, a integridade corporal, os sentimentos afetivos ou a própria imagem.

No que tange à sua quantificação, entendo que em casos desta natureza deve o Julgador se pautar pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Na hipótese, tem-se que a Apelante sofreu aflição psicológica indenizável na medida em que, como se extrai do laudo do DML, dado o evento danoso em discussão, foi constatada “
Debilidade Permanente da Coluna Lombar com redução da Capacidade Funcional em Grau Médio: 50%
”, além de o histórico médico apresentado nos autos evidenciar o sofrimento da vítima ante as lesões ocasionadas e o longo lapso temporal a que vem se submetendo a tratamento de saúde, reputo razoável e proporcional a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a ser paga a título de danos morais.

Em situação semelhante, este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) tem se posicionado no mesmo sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE DE PESSOAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. COLISÃO DE ÔNIBUS NA TRASEIRA DE OUTRO COLETIVO PARADO NO PONTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. QUEDA DE PASSAGEIRO NO INTERIOR DO VEÍCULO. LESÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEGURADORA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS NA LIDE SECUNDÁRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS PARA DESPROVER O APELO DA REQUERIDA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA DENUNCIADA.

1. A “Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no seguinte sentido: ‘compreende-se na responsabilidade objetiva do transportador ‘pelo acidente com o passageiro’, qualquer acontecimento casual, fortuito, inesperado inerente à prestação do serviço de transporte de pessoas, ou seja, acidente que tenha nexo causal com o serviço prestado, ainda que causado por terceiro, desde que caracterize o denominado fortuito interno’ (REsp 1.833.722/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, julgado em 3/12/2020, DJe de 15/3/2021).’ (AgInt no AREsp n. 2.350.602/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.). 2. A responsabilidade civil somente poderia ser elidida “por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro, quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte” (AgInt no REsp n. 2.050.505/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.), o que não se identifica no caso concreto, em que a queda do passageiro requerente ocorreu em razão do motorista da requerida ter colido na traseira de outro veículo, após optar por uma ultrapassagem perigosa. [...] 5.
O requerente sofreu uma queda no interior do transporte coletivo, que colidiu em outro veículo parado no ponto, sofrendo lesão corto-contusa na face - que implicou em sua condução ao serviço de pronto-socorro de um Hospital –, aliado ao trauma psicológico gerado pela experiência vivenciada, é hábil a causar ao homem médio, abalo psicológico, caracterizado pelo sofrimento oriundo tanto da dor física relacionada com os ferimentos sofridos, quanto do constrangimento e da angústia resultantes da situação.
6.
Em casos que tais, o STJ já definiu que o acidente, que causou à vítima dor, sofrimento e lesões físicas, muito superam o mero aborrecimento da vida cotidiana (AgInt no AREsp n. 2.350.602/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.).
7. No que se refere à fixação do quantum indenizatório, é sabido que este deve levar em consideração não apenas o caráter compensatório do dano sofrido, mas também punitivo e preventivo, a fim de se evitar a reincidência. A verba indenizatória deve ser fixada com observância da situação econômica das partes, da gravidade do dano, dos incômodos experimentados pela vítima e do aspecto educativo da sanção, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação. Desta feita,
o valor fixado na origem a título de indenização moral, R$ 8.000,00 (oito mil reais), obedece as peculiaridades do caso concreto, sobretudo considerando a gravidade da lesão causada na vítima, aos 53 anos e portador de hipertensão.
[...] 11. Recursos conhecidos para negar provimento ao apelo da requerida e dar parcial provimento à apelação da litisdenunciada. 12. Inaplicável ao caso o art. 85, §11, do CPC, posto que, na lide principal, diante da sua sucumbência mínima da requerida, somente o requerente foi condenado nos ônus sucumbenciais. (Apelação Cível nº 0017024-55.2013.8.08.0012, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 26/10/2023)
Sem grifos no original

Assim, porque o dissabor vivenciado pela Apelante extrapola o mero aborrecimento cotidiano, devida a indenização pleiteada no q
uantum
já mencionado, com correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora a partir da citação, com base na Taxa Selic.

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar em parte Sentença a fim de condenar a Viação Tabuazeiro no pagamento de danos morais, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em favor de Wilma Ferreira dos Santos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.